Tribunal: STF
Processo: RE 1323732
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NO CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE III CLASSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO RETIDO QUE SE REJEITA. FASE DENOMINADA ‘INVESTIGAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOCIAL’. LEGALIDADE. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 



    1) SE AS PROVAS CARREADAS PARA OS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA ESTÁ CORRETA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE OUTROS EXPEDIENTES INÚTEIS. 



    2) ANTE O QUE PRECONIZA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES, É LIMITADA A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DOS ATOS EMANADOS DOS DEMAIS PODERES. CABE-LHE, TÃO SOMENTE, EXAMINÁ-LOS SOB O ASPECTO DE SUA LEGALIDADE, OU SEJA, SE FOI PRATICADO CONFORME OU CONTRARIAMENTE À LEI, E, AINDA, SE OBEDECEM AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 



    3) A ETAPA MENCIONADA NOS AUTOS – INVESTIGAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOCIAL – ESTÁ PREVISTA EM LEI E NO RESPECTIVO EDITAL DO CONCURSO, PELO QUE O REQUISITO DA LEGALIDADE FOI CORRETAMENTE OBSERVADO. 



    4) O ATO DE EXCLUSÃO, POR SEU TURNO, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 



    5) DE FATO, OS DIVERSOS REGISTROS POLICIAIS EXISTENTES EM NOME DO DEMANDANTE PODEM COMPROMETER O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO QUE PRETENDE EXERCER, QUE EXIGE A RESPONSABILIDADE DE GUARDAR, COMO AGENTE DO ESTADO, A SEGURANÇA PENITENCIÁRIA, NÃO PODENDO PAIRAR QUALQUER DÚVIDA SOBRE A SUA IDONEIDADE MORAL E RETIDÃO DE CARÁTER. 



    6) A CONDUTA DO AUTOR DURANTE O CURSO DE SUA CONTURBADA VIDA, COM DIVERSAS PASSAGENS POR ÓRGÃOS CORRECIONAIS E POLICIAIS NÃO O RECOMENDA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. 



    7) AGRAVO RETIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    8) RECURSO DE APELAÇÃO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



 



    Remetidos os autos para eventual retratação, a Quinta Câmara Cível manteve o julgado, consoante ementa: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMANDA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO QUE ALIJOU O CANDIDATO DO CONCURSO PARA INGRESSO NO CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE III CLASSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FASE DENOMINADA ‘INVESTIGAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOCIAL’.



    1) A Lei Estadual nº 4.583/05 que trata especificamente acerca da criação e das regras para ingresso no cargo almejado pelo autor prevê expressamente a possibilidade de investigação do comportamento social do candidato, circunstância que guarda plena compatibilidade com o cargo cujo ocupante terá como função primordial guardar, como agente do Estado, a segurança penitenciária. 



    2) Primitivo Acórdão que, dessa forma, não diverge da tese fixada em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (Tema 22 – RE 560.900/DF)



    3) Hipótese em estudo na qual se constatou que o apelante tem uma vida atrelada a desvios de conduta, afastando qualquer recomendação para que ocupe o cargo público de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, cuja missão é a guarda e segurança penitenciária, com contato direto com condenados. 



    4) Hipótese sub examine que, por isso, não comporta retratação, mantido, assim, o primitivo acórdão.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF.



 



    O recurso não deve ser provido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), entendeu que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais não é suficiente para a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe: (i) condenação definitiva ou por órgão colegiado; e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. Contudo, excepcionalmente, a lei poderá instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da segurança pública. O citado paradigma restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    (RE 560.900-RG, sob a minha relatoria - Tema 22)



    No caso, o acórdão recorrido assentou:



    “Na hipótese emoldurada nos autos, mencionou-se que, conforme previsto na Lei Estadual 4.583/05 – que trata especificamente acerca da criação e das regras para ingresso no cargo almejado pelo autor, o candidato deve ser aprovado em concurso público de provas e títulos, divididos em duas fases, dentre as quais a investigação do seu comportamento social, devendo ser excluído aquele que for considerado contraindicado na etapa referida. (...)



    Consoante se observa, lei estadual que trata especificamente acerca do cargo almejado pelo autor prevê expressamente a possibilidade de investigação do comportamento social do candidato, circunstância que guarda plena compatibilidade com o cargo cujo ocupante terá como função primordial guardar, como agente do Estado, a segurança penitenciária. É, portanto, válida cláusula editalícia que assim preveja, com fincas em norma expressa sobre o tema, tal como assestado na tese fixada no julgado paradigma.



    Assevere-se que, na hipótese em estudo, constatou-se que o apelante tem uma vida atrelada a desvios de conduta, afastando qualquer recomendação para que ocupe o cargo público de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, cuja missão é a guarda e segurança penitenciária, com contato direto com condenados. (...)



    Vê-se, pois, que a conduta do autor durante o curso de sua conturbada vida, com diversas passagens por órgãos correicionais e policiais revela uma personalidade avessa a conduta ilibada, logo, não o recomenda para o exercício do cargo.”



    Nota-se que existe lei local que estabelece as condições para o acesso ao cargo público almejado. Além disso, o Tribunal de origem, em decisão devidamente motivada, concluiu que há relação de incompatibilidade entre as acusações impostas ao recorrente e a função a ser exercida (segurança pública - agente penitenciário).



    Percebe-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22. Ademais, a revisão das conclusões do acórdão - quanto à previsão em lei específica e à relação de incompatibilidade entre as acusações e o cargo a ser ocupado - demandaria a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



     Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator